Tribunal: TJSP
Processo: 1010968-15.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - prestação de serviço educacional - violação aos direitos constitucionalmente garantidos à religião e à educação - autora que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia - resguardo religioso aos sábados, assim considerado os horários entre o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado - art. 7o-A,I da Lei no 9.394/96 com redação dada pela Lei no 13.796/2019 -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - prestação de serviço educacional - violação aos direitos constitucionalmente garantidos à religião e à educação - autora que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia - resguardo religioso aos sábados, assim considerado os horários entre o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado - art. 7o-A,I da Lei no 9.394/96 com redação dada pela Lei no 13.796/2019 - exigência legal de anuência expressa do aluno quanto à data alternativa conferida pela instituição de ensino para realização das atividades - autora que realizou matrícula em horário alternativo apenas em relação a uma das matérias - prova cabal da anuência - ausência de matrícula na segunda disciplina - alegada impossibilidade de cursá-la no horário alternativo - ausência de anuência expressa - violação aos direitos constitucionais configurada - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.